Tribunal: TJES
Processo: 5007485-91.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007485-91.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MERY PEREIRA SANTOS
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Inicialmente, quanto ao pedido contraposto, verifico a ausência de interesse recursal, eis que acolhido pelo juízo de primeiro grau em decisão de ID 17580707.

Nas demais questões, conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ANA MERY PEREIRA SANTOS em face de LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outro, em que narra a parte autora que comprou uma televisão, contudo, com poucos meses de uso, o aparelho apresentou defeitos.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante o exposto consubstanciado no artigo 14 do CDC,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, em face da primeira requerida via de consequência, condeno no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais corrigidos com juros e correção monetária a partir desta data, bem como, o pagamento de R$1.999,00 a título de indenização por danos materiais corrigidos com juros e correção monetária a partir desta data.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Com relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada em sede recursal, entendo não merecer acolhimento. Isso porque a complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade.

No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

Ainda em sede preliminar, a recorrente sustenta a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, ao argumento de inexistirem documentos mínimos aptos à propositura da demanda.

Todavia, no caso dos autos, tal alegação não merece prosperar. A questão suscitada não diz respeito à ausência de documentos indispensáveis à instauração regular da ação, capazes de obstar o seu regular processamento, mas, diversamente, refere-se a elementos probatórios cuja suficiência ou não demanda incursão no próprio mérito da controvérsia. Assim, não há falar em inépcia da inicial ou em ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo, sejam eles duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuam o valor.

Tal responsabilidade objetiva visa assegurar a efetiva proteção do consumidor, impondo aos integrantes da cadeia de fornecimento o dever de garantir a adequação do produto e a satisfação da legítima expectativa decorrente da aquisição:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

No caso em apreço, os documentos acostados aos autos comprovam que o consumidor adquiriu o produto junto à parte recorrente (ID 17580576, pag. 9) e, mesmo após tentativas de solução administrativa, teve seu pleito rejeitado. Assim, no que concerne a responsabilidade pelos danos materiais sofridos, é irretocável a sentença que reconheceu o dever da recorrente de indenizar:

Nesta perspectiva, se afirma que o aparelho de televisão apresentou defeito após dois meses da compra e venda competiria ao requerido provar o contrário. Somado a isso, traduz em ônus do demandado a prova de que o aparelho de televisão, ao ser submetido à assistência técnica, encontrava-se oxidado, e que tal oxidação se traduziria em culpa exclusiva do autor.

Ademais, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau quanto a configuração do dano moral, na medida em que o consumidor, em vez de ver atendido de pronto o seu legítimo direito, foi compelida a suportar desgastante via crucis para alcançar a tutela que lhe era devida.

A negativa injustificada ao pedido administrativo obrigou a recorrer ao Poder Judiciário, consumindo seu tempo útil, que deveria estar voltado a atividades pessoais, profissionais ou de lazer, e não a solucionar controvérsia tão evidente.

Tal conduta revela afronta à dignidade do consumidor, que, já lesado materialmente, ainda teve de suportar a frustração, a angústia e o desgaste decorrentes da resistência indevida da fornecedora em cumprir obrigação legal cristalina.

Por conseguinte, com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que, diante da ausência de critérios expressamente definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência nacionais têm considerado quatro parâmetros principais para seu arbitramento: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil, nesse aspecto, revela-se positiva, na medida em que apenas a gravidade do dano se mostra justificável como critério para o arbitramento, considerando que os demais parâmetros são discutíveis e refletem uma orientação jurisprudencial e doutrinária que tem se afastado do enfoque estritamente culpabilístico da responsabilidade civil, priorizando o reconhecimento do dano e a reparação adequada.

Assim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular a requerida a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar em honorários advocatícios em razão da ausência de patrono constituído pela parte recorrida, o que torna indevida a verba nos termos do Art. 22 e 23 do Estatuto da OAB.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)